Tribunal: TCU
Processo: 031.759/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame interposto por Maricy Lucchesi Torquato Bourgis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Maricy Lucchesi Torquato Bourgis contra o Acórdão 5376/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maricy Lucchesi Torquato Bourgis para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a dar a seguinte redação ao subitem 9.4.1 do Acórdão recorrido: "9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU no prazo de 30 (trinta) dias;" 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Comando da Aeronáutica.